Tribunal: TJES
Processo: 5000019-70.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000019-70.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: WELLINGTON MAGALHAES ROELA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000019-70.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO: WELLINGTON MAGALHÃES ROELA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

Pressupostos de Admissibilidade. Decisão interlocutória. Recurso incabível. Não conhecimento.

D E C I S Ã O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A, objetivando a atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Aracruz - Espírito Santo, nos autos do processo nº 5000810-72.2020.8.08.0006, em que ordena que prove que cumpriu a obrigação de fazer, consistente no envio dos boletos bancários do contrato de financiamento e lhe ameaça de majoração da pena fixada em caso de descumprimento.

Em síntese, o Agravante sustenta que tentou de todas as maneiras possíveis proceder com a expedição dos boletos, da maneira especificada, sem lograr êxito, uma vez que o cumprimento da decisão esbarra em inúmeros entraves sistêmicos não existindo, até o atual momento, solução tecnológica palpável e possível a fim de cumprir com a determinação, requerendo o cumprimento alternativo, qual seja, o de efetuar o pagamento dos valores nos próprios autos, através de guia de depósito judicial.

Entretanto, entendo que o presente recurso não é o apropriado para o debate da decisão. Isto porque, nos termos dos artigos 3º e 4º da Lei 12.153/09, apenas é cabível o agravo de instrumento em decisões proferidas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública em desfavor de entes públicos.

No caso em tela,
a decisão combatida não pôs fim ao procedimento comum e tampouco pôs fim à execução, tratando-se apenas de uma decisão interlocutória, na qual nem sequer
se discute acerca de deferimento ou indeferimento de medida liminar. A ordem judicial, ao que tudo indica, teve como viés a intimação do recorrente para a comprovação de cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de majoração da multa diária aplicada, o que torna o presente Agravo de Instrumento manifestamente inadmissível e incabível.

ISTO POSTO,
não conheço do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)